Tribunal: STF
Processo: RE 480141
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. SERVIDOR
   PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE
   TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GDATA. OFENSA AO ART. 40, § 8º (RED. DA
   EC 20/98), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA.
O Plenário do
   Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 476.279, fixou o
   entendimento de que a GDATA é devida aos servidores inativos, nos
   termos do voto do rel. min. Sepúlveda Pertence.
Embargos de
   declaração acolhidos para dar provimento ao recurso
   extraordinário para julgar procedente em parte o pedido.